Tribunal: STF
Processo: HC 269156
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Walland Eduardo Silva Carvalho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento no agravo regimental no AResp nº 2794703/MA, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Consta dos autos que o paciente foi condenado foi condenado, em primeira instância, às penas de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013. 
O Tribunal de Justiça local, ao julgar a apelação, manteve a sentença condenatória, entendendo pela legalidade do ingresso policial sem mandado, sob o fundamento de que se tratava de crime permanente e de situação de flagrância.
No STJ, em decisão monocrática, o relator reformou o acórdão recorrido. Fundamentou-se no entendimento de que o ingresso no domicílio do acusado baseou-se unicamente em suposta delação informal prestada por corréu preso, sem diligências prévias que confirmassem a traficância no local, o que não configura justa causa para a medida extrema, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, em sede de agravo do Ministério Público Federal, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça proveu o recurso para restabelecer o acórdão do Tribunal, com fundamento na Súmula 7 do STJ.
No presente writ, a defesa sustenta a configuração de flagrante ilegalidade consistente na nulidade das provas produzidas por ocasião da prisão em flagrante, sob o argumento de que “o ingresso ao domicílio do paciente foi embasada unicamente em suposta delação informal prestada pelo corréu Wanderson depois de ser preso pela polícia, oportunidade em que supostamente teria dito que arma com a qual ele foi visto estaria escondida na casa do paciente, razão pela qual os policias foram até a residencia e nela ingressaram”.
Aduz ainda “que sequer foi localizada arma de fogo na residência do paciente, tendo sido apreendida apenas determinada quantidade de substância entorpecente no local, circunstância que reforça a ausência de elementos concretos aptos a justificar a medida excepcional adotada”.
Requer, em liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição do paciente.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado no recurso extraordinário que teve seguimento negado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. TEMA N. 280 DO STF. FUNDADAS RAZÕES. EXISTÊNCIA. DELAÇÃO DE CORRÉU PRESO EM FLAGRANTE. INDICAÇÃO PRECISA DO LOCAL DE OCULTAÇÃO DE ARMA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. CONTEXTO FÁTICO ROBUSTO. LEGALIDADE DA MEDIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO (Tema n. 280), assentou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que o ingresso policial não decorreu de denúncia anônima ou intuição policial, mas de um contexto investigativo concreto envolvendo facção criminosa ("Bonde dos 40") e ameaças a policiais. A diligência foi motivada pela prisão em flagrante de corréu que, após ser detido por aparecer em vídeo portando arma de fogo, indicou presencialmente aos agentes que o armamento estaria oculto na residência do agravado. 3. A indicação precisa e imediata fornecida por coautor detido em situação de flagrância, somada à natureza permanente dos delitos (tráfico, posse de arma e organização criminosa), ao risco de perecimento da prova ou reiteração delitiva e ao histórico criminal que indica o envolvimento direto em atividades criminosas, constitui fundadas razões para autorizar o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 4. Para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias de que havia fundadas razões para a medida, seria necessário o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental provido”. (e-doc. 3)

Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental:
 
“Assiste razão ao agravante. 
A decisão anteriormente proferida baseou-se na premissa de que o ingresso no domicílio teria ocorrido exclusivamente com base em denúncia anônima ou na fala isolada de um corréu, sem diligências prévias. Contudo, o reexame detido dos autos revela um cenário fático distinto, dotado de elementos concretos que conferem justa causa à medida policial. 
I. Ingresso em domicílio (Tema n. 280 do STF) 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO (Tema n. 280), assentou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 
No caso dos autos, as instâncias ordinárias delinearam um quadro fático que ultrapassa a mera suspeita ou denúncia anônima. A diligência não foi aleatória, mas fruto de uma investigação contínua envolvendo a facção criminosa "Bonde dos 40", que vinha proferindo ameaças diretas a policiais militares.
Conforme consignado na sentença e ratificado pelo Tribunal de origem, a ação policial teve início após a postagem de um vídeo em rede social onde o corréu Wanderson ("Poludo") ostentava uma arma de fogo. Ao ser detido, este indicou precisamente que o armamento estaria sob a guarda de Walland.
(...)
No caso em tela, a justa causa para a medida extrema do ingresso domiciliar sustenta-se em um tripé de elementos concretos e prévios: 
a) Contexto de investigação específica e urgente: a diligência não foi aleatória. Inseriu-se em um cenário de monitoramento de ameaças graves contra a força policial por parte da facção "Bonde dos 40". A existência de um vídeo circulando nas redes sociais, onde um integrante ostentava arma de fogo, criou um estado de flagrância visual e perigo iminente que demandava pronta resposta do Estado. 
b) Delação presencial e identificada: diferentemente de uma denúncia anônima, a informação que motivou a entrada na casa do recorrido partiu de um comparsa identificado e detido em flagrante (Wanderson "Poludo"). Ao ser abordado pela polícia, Wanderson não apenas admitiu a posse pretérita da arma vista no vídeo, como indicou, in loco e de forma precisa, o paradeiro do artefato: a residência de Walland ("Dudu").
c) Natureza permanente do delito e risco de ocultação: tratando-se de crime permanente (posse de arma de fogo e tráfico de drogas), o estado de flagrância se protrai no tempo. A informação de que uma arma de fogo de uso restrito, utilizada para ameaçar agentes estatais, estava na residência do recorrido configurou a urgência necessária para excepcionar a inviolabilidade do lar, sob pena de o armamento ser removido ou utilizado caso se aguardasse a expedição de mandado judicial. 
O próprio Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 280, não exigiu "certeza absoluta" da prática delitiva antes do ingresso, mas sim "fundadas razões". A indicação direta feita por um coautor sobre a localização exata do corpo de delito (a arma), constitui elemento de convicção muito superior à mera suspeita. É um dado qualificado que legitima a atuação policial.
(...)
Verifica-se, portanto, uma cadeia lógica e imediata de eventos: a) monitoramento de ameaças de facção criminosa; b) identificação de vídeo com arma de fogo; c) prisão do portador da arma (Wanderson); d) indicação imediata e presencial, pelo detido, de que a arma (objeto do crime permanente de posse) estava com Walland; e) ingresso na residência para apreensão da arma, momento em que foram encontradas as drogas e apetrechos do tráfico; f) histórico criminal do recorrido com extensa atuação criminosa em atos qualificados como crimes de homicídio, roubo majorado e organização criminosa com trânsito em julgado (fl. 865). 
Não se tratou, pois, de um ingresso baseado apenas em "intuição policial" ou denúncia anônima não verificada. Havia elementos concretos e urgentes: a informação de um coautor, detido momentos antes, sobre a localização de uma arma de fogo vinculada a uma organização criminosa, a qual já havia ameaçado policiais que residem na região para que mudassem e com indícios concretos de tentativa de homicídio ao policial Rafael de Jesus Mendonça Silva, no dia 18/11/2020 (registrado no Boletim de Ocorrência, ID 46221273).
(...)
Desconsiderar a validade dessa diligência seria impor à atividade policial uma exigência inexequível de formalismo que ignoraria a realidade da segurança pública e a própria essência das exceções constitucionais ao flagrante delito. Não houve violação de domicílio, mas prisão em situação de flagrância, estritamente amparada na ratio do Tema n. 280 do STF. 
Para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias de que havia fundadas razões seria necessário o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 
Assim, impõe-se a reconsideração da decisão agravada para restabelecer a validade das provas e, consequentemente, a condenação. 
II. Dispositivo 
Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para reconsiderar a decisão de fls. 1.049-1.054 e, em novo exame, negar provimento ao recurso especial interposto por Walland Eduardo Silva Carvalho, mantendo incólume o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão”. (e-doc. 3, p. 4-12, grifei)

O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).
 
Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca domiciliar/pessoal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente